Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011163-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GERMANO CORREA - CPF: 206.363.501-34 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011163-03.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
JOÃO GERMANO CORREA
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RELATIVO A EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Infere-se dos autos, que o ultimo desconto ocorreu em maio/2019, sendo a ação proposta em 19.02.2025, ou seja, após o lapso temporal de 05 (cinco) anos do último desconto.

2.

Conforme entendimento pacificado no STJ, o prazo prescricional para pretensão de repetição de indébito oriunda de descontos indevidos é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

3.

O termo inicial do prazo prescricional, igualmente consolidado pela jurisprudência, é a data do último desconto indevido, mesmo que não tenha havido ciência imediata pelo consumidor.

4.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral, referente a descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional, para demandas que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por fraude em contratação de empréstimo consignado e ressarcimento de valores descontados, deve ser a data da ciência do dano (teoria da actio nata) ou a data do último desconto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, é aplicável às ações fundadas em defeito na prestação de serviço bancário.

A jurisprudência consolidada determina que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto no benefício previdenciário, e não a data da ciência pelo titular, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Restando incontroverso que o último desconto ocorreu em 2009 e que a demanda foi ajuizada apenas em 2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações fundadas em fraude em empréstimo consignado, com termo inicial na data do último desconto no benefício previdenciário. 2. O decurso de prazo superior a cinco anos entre o último desconto e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral."

(N.U 1000903-54.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025